Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPORTE MÉDICO EM UTI AÉREA. EMERGÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS OCORRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde de autogestão a custear o transporte em UTI aérea de paciente pediátrica em estado grave, com diagnóstico de hepatite autoimune fulminante que deveria ser submetida a transplante hepático, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante impugna o valor da causa e sustenta a ausência de obrigação de cobrir o transporte da paciente e de pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) verificar a correção do valor da causa fixado na sentença; (II) definir se o plano de saúde de autogestão tem obrigação de custear o transporte de paciente em UTI aérea em casos de emergência médica; e (III) estabelecer se a negativa de cobertura justifica a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante não apresenta argumentos idôneos para impugnar o valor da causa, visto que a quantia indicada na petição inicial é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e foi retificada na sentença para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto a impugnação se baseia em premissa equivocada sobre o valor atribuído à causa e a causa de pedir. Assim, não se conhece da impugnação ao valor da causa por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).
4. O plano de saúde, ainda que atue na modalidade autogestão, está submetido aos ditames da Lei no 9.656/1998 e deve garantir a cobertura de emergências médicas, conforme o art. 35-C, I. No caso concreto, está demonstrado que a paciente apresentava quadro clínico grave, pois necessitava de transplante hepático de urgência e era imprescindível sua remoção em UTI aérea para hospital de referência em transplante hepático pediátrico, que lhe havia disponibilizado leito.
5. A cláusula contratual que exclui a cobertura das despesas de remoção de beneficiário de plano de saúde pela via aérea não pode prevalecer diante da necessidade de tratamento emergencial, sob pena de violação à função social do contrato e à boa-fé objetiva, fundamentos que justificam a mitigação do pacta sunt servanda.
6. A negativa de cobertura pelo plano de saúde configurou conduta abusiva, pois impôs risco à vida da paciente e lhe gerou sofrimento psicológico, caracterizando dano moral indenizável. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada e proporcional à ofensa moral.
7. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, aplica-se a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, tomando-se como base de cálculo o valor da condenação. O arbitramento equitativo somente é admitido em hipóteses excepcionais, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1.076), o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A impugnação ao valor da causa deve observar o princípio da dialeticidade, sob pena de não ser conhecida.
2. O plano de saúde, mesmo na modalidade autogestão, deve cobrir atendimentos de emergência médica, conforme o art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998.
3. A cláusula contratual que exclui cobertura para o transporte em UTI aérea não prevalece quando for imprescindível para garantir a vida e a saúde do beneficiário do plano.
4. A negativa abusiva de cobertura de tratamento essencial justifica a indenização por danos morais.
5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, sendo a base de cálculo o valor da condenação, salvo hipóteses excepcionais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 1.010, II e III, e 1.026, § 2o; Lei no 9.656/1998, art. 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608. STJ, Tema 1.076 - REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP.